Tribunal: TJDFT
Processo: 0738089-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738089-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE GRACIANO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Gran Tecnologia e Educação S/A pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada objetivando compelir a parte agravada ao cumprimento de obrigação de não fazer e, além disso, de indenizar-lhe danos materiais, declinou da competência a uma das Varas Cíveis da Comarca de Garça/SP, local de domicílio do réu, por considerar que a demanda se fundamenta em direito pessoal. Em suas razões, a agravante sustenta que tal decisão contraria o art. 53, inciso V, do CPC, que lhe confere o direito de ajuizar ação de reparação de danos no foro de seu domicílio, sobretudo quando for fundamentada em violação de direitos autorias. Alega que a remessa do feito para outra comarca culminará em graves prejuízos, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional e tornando mais onerosa sua atuação em juízo, bem como retardando indevidamente a proteção de seus direitos intelectuais. Requer a concessão de tutela de urgência para sustar os efeitos da decisão recorrida e manter o processamento da demanda na Vara de origem e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apresenta-se o risco de dano, pois, a remessa dos autos ao Juízo declinado, além de culminar em retardamento do processo, poderá tornar a questão prejudicada em eventual apelação. Disso decorre, também, o cabimento do presente recurso, em observância ao Tema 988, do colendo STJ. Além disso, os argumentos da parte recorrente são relevantes e consistentes, por retratarem entendimento reiterado do colendo STJ e deste egrégio Tribunal, sendo provável que, no ensejo do julgamento colegiado, o presente recurso seja provido para manter o processamento do feito na Vara de origem. Dessa forma, além de conhecer do agravo de instrumento, defiro a tutela de urgência para, mediante sustação dos efeitos da decisão agravada, manter o processamento do feito na vara de origem até o julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator